Tribunal: STF
Processo: HC 239248
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à viabilidade do acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado oportunamente. Pleito de absolvição. Alegada ausência de dolo. Dosimetria. Discussão acerca do valor do dia-multa e da prestação pecuniária. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Ramos Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.934.802/SP (evento 2, fls. 585-589).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e multa de 12 dias-multa, no valor unitário de 1/5 do salário mínimo vigente à época do último fato delituoso, em regime inicial aberto, pela prática de crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei nº 7.716/89). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos (evento 2, fls. 253-254/384-385).



    No presente writ, a Impetrante alega a atipicidade da conduta ante a ausência de dolo do Paciente. Argumenta irrazoável e desproporcional os valores da prestação pecuniária e do dia-multa fixados na sentença condenatória, porquanto definidos sem consideração à condição econômica do Paciente. Sustenta a possibilidade de oferecimento pelo representante ministerial de acordo de não persecução penal, “ainda que o processo já esteja em fase recursal”. Requer a absolvição do Paciente e, sucessivamente, a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, bem como a redução do valor do dia-multa e da prestação pecuniária ao mínimo legal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO DECORRENTE DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 



    1. Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, a irresignação recursal apresentada, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do agravante, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    2. "A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.319.986/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convodado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021)." (AgRg no RHC n. 146.012/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 18/6/2021). 



    3. Caso concreto em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do material cognitivo, condenaram o agravante fundamentadamente com base nas provas dos autos, concluindo que o dolo é "incontroverso, cabendo ressaltar que o réu admitiu em juízo ter conhecimento de que condutas como essas possuem repercussão penal, mas que acreditava que nada lhe aconteceria". Alegação de ausência de dolo. Revisão de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    4. O Tribunal de origem, ao reduzir a pena quanto às sanções pecuniárias, o fez fundamentadamente, analisando a renda mensal auferida e o aspecto financeiro e social do agravante. Redução do valor do dia-multa e da prestação pecuniária. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental improvido.” 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, em momento prévio, firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) (HC 195.327-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021; HC 196.004/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    Ao reexame do tema no julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, acórdão publicado em 22.02.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal reajustou o entendimento anterior para que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Na hipótese, a denúncia foi recebida em 03.10.2017 e existe sentença penal condenatória exarada em 23.07.2019 (evento 2, fls. 13-14/243-255). 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.



    De outro lado, o Juízo de primeira instância, ao analisar o elemento subjetivo da conduta, ponderou que “O dolo, consistente na intenção de menosprezar, estigmatizar e discriminar o povo nordestino como um todo, ou os negros, se mostra configurado, tendo o acusado agido de forma livre e consciente ao induzir e incitar a discriminação racial e de todo um grupo, criando páginas na internet com esse intuito e proclamando seu ódio de forma ostensiva e incitatória de preconceito e discriminação”. 



    Acerca da alegação de ausência de dolo, o Tribunal local enfatizou que “O dolo, assim, é incontroverso, cabendo ressaltar que o réu admitiu em juízo ter conhecimento de que condutas como essas possuem repercussão penal, mas que acreditava que nada lhe aconteceria” (evento 2, fl. 380).



    A Corte Superior, por sua vez, pontuou:



    “No que diz respeito à manutenção da condenação, foi demonstrado que as instâncias ordinárias condenaram o agravante com base nas provas dos autos, concluindo quanto ao dolo que é "incontroverso, cabendo ressaltar que o réu admitiu em juízo ter conhecimento de que condutas como essas possuem repercussão penal, mas que acreditava que nada lhe aconteceria". 



    A revisão pretendida buscando a absolvição por alegada ausência de dolo somente se faz possível com a revisão dos fatos e provas dos autos, providência incabível a teor da Súmula n. 7 do STJ. A parte não conseguiu demonstrar ser possível superar mencionado óbice." 



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de dolo, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, “o STF já decidiu que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Lado outro, quanto à dosimetria da pena de multa e da prestação pecuniária, a Corte Superior destacou que “O mesmo se diga em relação à questão da dosimetria das sanções pecuniárias pois que, como já se dispôs, "verifica-se que o Tribunal de origem, ao reduzir a pena quanto aos pontos, o fez fundamentadamente, analisando a renda mensal auferida pelo recorrente e o aspecto financeiro e social do acusado”.



    Nessas condições, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ainda, “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005)” (HC 192.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Além disso, “A fixação do valor do dia-multa circunscreve-se ao justo ou injusto, não alcançando, em geral, ilegalidade” (HC 138.484, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.10.2018). 



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente